Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Reparação de danos. Prescrição.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de reparação civil para recebimento de valores contra o réu, o qual teria recebido indevidamente auxílio reclusão sem observar todos os beneficiários. A sentença pronunciou a prescrição.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber sobre a data inicial para contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir 3. A prescrição é fenômeno processual que impossibilita a apreciação da pretensão. O Código Civil expõe que não atendido o prazo específico para o ajuizamento do pedido, o direito se extingue pela prescrição (art. 189, CPC). Na espécie, tem incidência o prazo contido no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil.
4. O 'dies a quo' para a pretensão de reparação civil é a data em que cada uma das partes completou 16 anos de idade. Contado o prazo prescricional, verifica-se que ocorreu a prescrição.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 3o, V, CC.